Tribunal: TJBA
Processo: 0385477-80.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0385477-80.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ROQUE OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): MEG LIMA DA CUNHA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS EM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DA FRUIÇÃO DAS FÉRIAS. NECESSIDADE DO SERVIÇO. Sentença pela improcedência do pleito com base na ausência de prova da motivação. NECESSIDADE DO SERVIÇO PRESUMIDA EM FAVOR DO SERVIDOR. Ônus da administração de comprovar que a não fruição foi diversa. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 7º, DA LEI ESTADUAL Nº. 6.932/96. arts. 7º, XVII c/c 39, § 3º. vedação ao enriquecimento sem causa pela administração pública. indenização a ser paga na forma simples. terço constitucional devido. recurso provido. sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0385477-80.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante e como apelado(a), as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator PROCURADOR